Tribunal: TJMT
Processo: 0001267-82.2018.8.11.0005
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001267-82.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIANO GOMES DA SILVA - CPF: 013.189.901-57 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO PREVISTO PELO ART. 306 DO CTB
– IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS – INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA CONFESSADA PELO RÉU, EXTRAJUDICIALMENTE E EM JUÍZO – TERMO DE CONSTATAÇÃO CARREADO AOS AUTOS –
2. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO PREVISTO PELO ART. 309 DO CTB
– INVIABILIDADE – PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – PERIGO DE DANO DEMONSTRADO – DEPOIMENTO FIRME E SEGURO DOS POLICIAIS QUE DILIGENCIARAM NO FEITO – ENUNCIADO N. 08/TCCR –
MEDIDA DE OFÍCIO
–
REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR
– READEQUAÇÃO NECESSÁRIA –PENALIDADE
ACESSÓRIA
QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A
PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas quanto ao crime tipificado pelo art. 306 da Lei n. 9.503/97, tanto pela confissão do réu, em ambas as fases da persecução penal, quanto por todas as demais provas carreadas aos autos, não comporta acolhimento o pleito absolutório calcado na tese de insuficiência probatória.

2
. Não subsiste o pleito absolutório quanto ao delito tipificado pelo art. 309 da Lei n. 9.503/97, em vista da autoria e da materialidade delitivas sobejamente comprovadas nos autos, bem como do inconteste perigo de dano comprovado pelo depoimento em juízo dos policiais militares que diligenciaram no ocorrido. Inteligência do Enunciado n. 08/TCCR.

3
. Para a fixação da pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, é imprescindível que haja proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, de todo não observada
in casu
, motivo pelo qual sua alteração é medida que se impõe.

4
.
Apelo defensivo conhecido e desprovido, com medida determinada de ofício.

APELANTE:

LUCIANO GOMES DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
LUCIANO GOMES DA SILVA

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos da ação penal n. 0001267-82.2018.8.11.0005 – Código: 126096,
condenou-o
pela prática dos crimes previstos no
art. 306 e art. 309, ambos da Lei n. 9.503/97
, em concurso material, à reprimenda de
01 (um) ano de detenção
, no regime inicial
aberto
, além do
pagamento
de
20 (vinte) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal, bem como à sanção de
suspensão ou proibição
de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de
01 (um) ano
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 140521168, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante pleiteia sua
absolvição
, ao argumento de que inexistiria, nos autos, suficiente comprovação da autoria e da materialidade delitivas.

Especificamente quanto ao delito tipificado pelo art. 309 da Lei n. 9.503/97, a i. Defesa aduz que não teria restado comprovado nos autos o
perigo de dano
causado pelo réu, tendo a condenação se pautado exclusivamente no depoimento dos policiais que diligenciaram na ocorrência.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 140521176, postulando pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encartado no ID 141118188, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994.

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi manejado por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia 23 de março de 2018, por volta das dez horas da noite, em uma via pública da cidade de Diamantino/MT, o réu
LUCIANO GOMES DA SILVA
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
[fato 01].

Nas mesmas circunstâncias, o réu, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
desobedeceu a ordem legal de funcionário público
[fato 02], bem como, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
conduziu veículo automotor em via pública sem a devida habilitação para dirigir, gerando perigo de dano
[fato 03].

Conforme narrado pelo Ministério Público, na data dos fatos, o réu conduzia uma motocicleta Honda 150 Fan, de cor preta, realizando manobras de ziguezague que foram percebidas por policiais militares, que passaram a acompanhá-lo.

Após os policiais darem ordem de parada ao réu, por meio de sinais sonoros e luminosos, foi feita a abordagem de
LUCIANO
. Logo ao descer da motocicleta, o réu apresentou aos policiais sinais visíveis de embriaguez, tendo resistido a ordens dos agentes, inclusive fisicamente, sendo necessário que fosse contido para que se realizasse a busca pessoal.

Ao término da abordagem, os policiais verificaram que
LUCIANO
não possuía Carteira Nacional de Habilitação.

Diante desses fatos, o réu foi denunciado como incurso nas sanções do art. 306 e do art. 309 da Lei n. 9.503/97, bem como do art. 330 do Código Penal.

Finda a regular instrução processual, a pretensão acusatória foi julgada
parcialmente procedente
, tendo sido apenas afastada a condenação, por falta de provas, pelo delito tipificado pelo art. 330 do Código Penal.

Nesse contexto, o réu agora insurge indignado perante esta instância revisora, nos termos já relatados, com vistas à reforma do r. provimento jurisdicional monocrático.

Passo, agora, a apreciar as teses recursais.

1. Do pleito absolutório

A princípio, a i. Defesa argumenta que, diante da
inexistência de provas
acerca da autoria e da materialidade delitivas quanto ao cometimento do delito tipificado pelo
art. 306 da Lei n. 9.503/97
, deveria ser observado o brocardo
in dubio pro reo
, com a consequente
absolvição
do réu.

Ademais, a i. Defesa pontua que, diante da
inexistência de perigo concreto
oriundo da condução do veículo automotor, pelo réu, sua conduta teria sido
penalmente atípica
, constituindo mera infração administrativa, razão a ensejar, de igual forma, sua
absolvição
quanto ao delito tipificado pelo
art. 309 da Lei n. 9.503/97
.

Analisados detidamente os autos, no entanto, concluo que a pretensão defensiva
não comporte acolhimento
.

Quanto ao delito tipificado pelo art. 306 da Lei n. 9.503/97 [
embriaguez ao volante
],
não há o que se falar em ausência de autoria ou materialidade delitivas
.

Ambas exsurgem, cristalinas, do auto de prisão em flagrante delito do réu (ID 140520670 - Pág. 15); do termo de qualificação do réu (ID 140520670 - Págs. 20-21); do boletim de ocorrência n. 2018.97719 (ID 140520670 - Págs. 30-32); e do termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora (ID 140520670 - Pág. 38); além de todos os depoimentos amealhados na fase inquisitiva e também em juízo, mormente da
confissão judicial
do réu.

Com efeito,
perante a autoridade judiciária
,
LUCIANO
admitiu ter ingerido bebida alcoólica [“
duas latinhas de cerveja
”] na noite dos fatos, antes de conduzir sua motocicleta. Inclusive, da análise da sentença, verifico que a circunstância atenuante da confissão foi inclusive
reconhecida
pelo d. juízo
a quo
, não tendo ensejado, no entanto, a redução da pena do réu a patamar inferior ao mínimo legal por força da Súmula n. 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Verifico, ademais, que o réu afirmou também perante
à autoridade policial
ter feito uso de bebida alcoólica antes da condução do veículo, conforme se depreende do seu termo de qualificação (ID 140520670 - Págs. 20-21) e também do próprio termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora (ID 140520670 - Pág. 38).

Ademais, não se deve ignorar a
fé pública
de que gozam os documentos subscritos pelos agentes públicos durante a fase inquisitiva (dentre os quais se encontram o termo de constatação de embriaguez), tampouco a
validade
do depoimento dos policiais militares que diligenciaram no feito.

Afinal, ao ser ouvido em
juízo
,
Claudemir Lino da Silva
, policial militar, confirmou que sua equipe realizava rondas pela cidade quando visualizou o réu conduzindo a motocicleta em ziguezague, razão pela qual determinou-se sua parada e abordagem, durante a qual tornaram-se
nítidos os sinais de embriaguez
de
LUCIANO
.

O policial militar
Germano Rainners Brito de Almeida
, de igual forma, ratificou o
aparente estado de embriaguez
de
LUCIANO
.

Diante disso, registro que o interrogatório judicial do acusado, como se sabe, possui dupla natureza jurídica: consubstancia, a um só tempo, meio de defesa e também meio de obtenção de provas, uma vez que, sob o contraditório e a ampla defesa, é possibilitado ao réu que apresente sua versão dos fatos e assim influencie o convencimento do julgador.

Ao discorrer sobre o valor probatório do interrogatório, Aury Lopes Jr. o qualifica como “
[...]
o principal meio de exercício da autodefesa
e que tem, por isso, a função de dar materialmente vida ao contraditório, permitindo ao sujeito passivo refutar a imputação ou aduzir argumentos para justificar sua conduta
” (LOPES JR., Aury.
Direito Procesual Penal
. 19. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022, p. 510).

Nesse cenário, a confissão, analisada não de forma isolada, mas em conjunto com as demais provas colhidas, desde que em harmonia com elas, deve ser assim
reconhecida
e valorizada em sentença, como feito
in casu
.

Concluo, portanto, que, a despeito da argumentação defensiva, o réu, a quem o
Parquet
imputou a conduta de conduzir veículo automotor embriagado [delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro], optou, desde a fase inquisitiva, por exercer seu direito à defesa em colaboração com a elucidação dos fatos,
admitindo a prática delitiva tanto perante a autoridade policial quanto em juízo
.

Isso é dizer que não foram empreendidos esforços, nos autos, ao afastamento das acusações feitas pelo Ministério Público, não tendo o réu solicitado em juízo quaisquer diligências destinadas à produção de provas em sentido contrário aos fatos afirmados na denúncia.

Fixadas essas premissas, entendo que a confissão do réu não se encontra desalinhada do conjunto probatório contido nos autos, inexistindo contradição ou razão para que seja afastada, posto que
constitui elemento de prova da culpabilidade do réu.

Entendo, em conclusão, pelo
desprovimento
do pleito recursal nesse ponto, razão pela qual
mantenho
a condenação do réu pelo delito tipificado pelo art. 306 da Lei n. 9.503/97.

Quanto ao pleito pela absolvição do réu quanto ao delito capitulado pelo art. 309 do mesmo diploma, por sua vez, entendo que
desmereça melhor sorte.

Isso porque, como se sabe, para que haja a tipicidade da conduta descrita no art. 309,
caput,
da Lei n. 9.503/97 [
dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano
], é necessária a demonstração da
inaptidão
do agente à condução do veículo, bem como a comprovação de que tal ação gerou
dano para a segurança viária
, expondo a risco a incolumidade pública.

Na hipótese, malgrado os argumentos lançados pela i. Defesa, sob o viés de que as provas não foram suficientes para demonstrar a exposição da sociedade a perigo de dano, a detida análise dos autos revela, pelo contrário, a impossibilidade de conclusão diversa daquela manifestada em sentença.

A princípio,
a materialidade e a autoria delitivas
exsurgem do auto de prisão em flagrante delito do réu (ID 140520670 - Pág. 15); e do boletim de ocorrência n. 2018.97719 (ID 140520670 - Págs. 30-32); além de todos os depoimentos amealhados na fase inquisitiva e também em juízo, devendo ser registrado que o réu
confessou

não possuir permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Como exposto, ao ser ouvido em
juízo
,
Claudemir Lino da Silva
, policial militar, confirmou que sua equipe realizava rondas pela cidade quando visualizou o réu conduzindo a motocicleta
em ziguezague
, razão pela qual determinou-se sua parada e abordagem.

O policial militar
Germano Rainners Brito de Almeida
, de igual forma, ratificou que
LUCIANO
conduzia a motocicleta de maneira
imprudente
, o que chamou a atenção da guarnição e motivou a abordagem do réu.

A esse respeito, deve-se pontuar que não comporta guarida a argumentação deduzida pela i. Defesa, no sentido de que o depoimento dos policiais ouvidos em juízo teria sido “
conflituoso
”.

Isso porque, pelo contrário, contrastados os depoimentos prestados na fase inquisitiva e em juízo, pelos policiais, verifica-se a inegável
coerência
entre eles, não sendo exigível dos agentes de segurança pública, por outro lado, que se recordem de
pormenores
envolvendo a abordagem, mormente em face do
extenso lapso temporal transcorrido entre a ocorrência e a audiência de instrução e julgamento
.

Afinal, como se extrai dos autos, os fatos ocorreram em
23 de março de 2018
, tendo sido, no entanto, realizada a audiência de instrução e julgamento apenas em
15 de julho de 2021
, ou seja, após um lapso temporal de
mais de três anos
.

Nesse contexto, entendo que, sopesada essa circunstância, o relato dos policiais militares ouvidos em juízo reveste-se de
suficiente certeza
a demonstrar a materialidade e a autoria delitivas em relação ao réu, não havendo o que se falar em contrariedade no âmbito de seus depoimentos.

Ademais, ao contrário do arrazoado pela i. Defesa, é cediço que a oitiva, como testemunhas, das policiais militares que diligenciaram na ocorrência
não acarreta máculas sobre sua credibilidade ou idoneidade
, em vista de terem sido os depoimentos prestados mediante compromisso legal. No caso dos autos, é ainda inconteste a
coesão
dos referidos elementos de convicção com as demais provas do feito, à mingua de qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito.

A esse respeito, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe
, ipsis litteris
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

Superada essa questão, ressalto que, ao ser interrogado
em juízo
, o réu
confessou
não possuir habilitação ou permissão para dirigir, admitindo ainda que havia ingerido bebida alcoólica antes de fazê-lo, não havendo razão para que se desconsidere o depoimento firme e harmônico dos policiais militares no sentido de que, ao conduzir seu veículo, o réu o fazia
de maneira imprudente e em ziguezague
, comportamento coerente em relação à alteração da capacidade psicomotora do condutor.

Não subsiste, consequentemente, a hipótese de que a conduta do apelante
não tenha exposto a risco a segurança coletiva no trânsito
.

Por conseguinte, ressaindo demonstrado por provas idôneas que o apelante não possuía permissão ou habilitação para dirigir e, na condução de um veículo, gerou perigo de dano à sociedade,
afasta-se
a pretensa absolvição, sendo medida de rigor a
manutenção
da r. sentença condenatória também nesse ponto.

2. MEDIDA DE OFÍCIO: da readequação da pena de proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor

Em que pese a ausência de pedido recursal nesse sentido, ao analisar o édito condenatório, verifiquei a
desproporcionalidade
do patamar em que restou fixada a pena acessória pelo d. juízo
a quo
, razão pela qual passo agora a
readequá-la
, como
medida de ofício
.

Registro, a princípio, que, conforme previsto pelo art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, “[...]
a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de
dois meses a cinco anos
”. – Destaquei.

E, como se sabe, no momento da fixação da pena do agente, deve o julgador observar o critério trifásico para a individualização da sanção, determinando-a de acordo com as diretrizes contidas nos artigos 59 e 68 do Código Penal, orientação aplicável tanto às penas privativas de liberdade e de multa quanto às penalidades acessórias, sendo de necessária observância
a proporcionalidade entre elas
.

No caso dos autos, verifiquei que tal não se deu na hipótese, notadamente em razão da
ausência de fundamentação
na sentença condenatória, da qual se extrai que o réu restou condenado à pena acessória de proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de
01 (um) ano
, ainda que tenha sido condenado, quanto aos delitos previstos pelo art. 306 e pelo art. 309 da Lei n.
9.503/97, em ambos os casos, à
mínima pena legal
.

Diante disso, para cada um dos delitos, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo a pena acessória no patamar mínimo legal de
02 (dois) meses
, a resultar, diante do concurso material entre os delitos, na pena acessória
definitiva
de proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de
04 (quatro) meses
.

Como
medida de ofício
, portanto,
READEQUO
a pena acessória do réu, consoante o disposto no art. 293 da Lei n.
9.503/97, para o patamar de
04 (quatro) meses
.

III –
CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LUCIANO GOMES DA SILVA
, promovendo, no entanto, como
medida de ofício
, a
READEQUAÇÃO
da pena acessória referente à proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor [art. 293 da Lei n. 9.503/97] para o patamar de
04 (quatro) meses
, mantendo incólumes os demais termos da sentença condenatória prolatada

nos autos da ação penal n. 0001267-82.2018.8.11.0005 – Código: 126096.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022